Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-79.2021.8.11.0109
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000650-79.2021.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIZABETH PEREIRA ORTEGA DURAES - CPF: 018.555.081-92 (APELADO), CAMILA MARTINS RAMOS - CPF: 318.901.628-33 (ADVOGADO), BIANCA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 047.398.961-17 (ADVOGADO), RONALDO MARCONDES ROCHA - CPF: 727.057.609-20 (APELANTE), DAYANE DIAS DA SILVA - CPF: 004.873.301-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. ACORDO EXTRAJUDICIAL DESCUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO REQUERIDO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada em face do requerido, condenando-o ao pagamento das parcelas vencidas de contrato de financiamento veicular e ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do descumprimento de acordo extrajudicial celebrado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em verificar (i) se há litisconsórcio passivo necessário da instituição financeira na lide; (ii) se o requerido deve responder pelas parcelas vencidas e não quitadas do contrato, em razão do descumprimento de obrigação assumida em acordo extrajudicial; e (iii) se o inadimplemento contratual configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Superadas as preliminares de incompetência e inépcia da inicial, observa-se que a lide decorre do descumprimento de acordo extrajudicial firmado entre as partes, sem a participação da instituição financeira, inexistindo relação jurídica que justifique a formação de litisconsórcio passivo necessário (art. 114 do CPC).

4. O apelante, ao subscrever o acordo extrajudicial, assumiu voluntariamente a obrigação de quitar as parcelas vencidas e providenciar a transferência do financiamento e do veículo, criando vínculo obrigacional direto com a apelada.

5. Evidencia-se que a autora permaneceu responsável pelo financiamento, arcando com prejuízo de R$ 23.697,48, não havendo prova de pagamento ou de quitação das parcelas por parte do réu (373, II, do CPC), configurando-se, portanto, a responsabilidade do apelante pelos prejuízos materiais suportados pela autora, na forma do art. 389 do CC/2002.

6. A manutenção de dívida expressiva em nome da autora, sem que esta detivesse a posse do bem, por período prolongado, caracteriza situação excepcional que ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira quando o acordo extrajudicial é celebrado diretamente entre as partes litigantes.

2. O descumprimento de obrigação assumida em acordo extrajudicial gera responsabilidade contratual e obriga ao ressarcimento de danos materiais comprovados.

3. A manutenção de dívida expressiva em nome do consumidor, sem a posse do bem, caracteriza situação que ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RONALDO MARCONDES ROCHA
contra a sentença proferida à
Ação de Cobrança n. 1000650-79.2021.8.11.0109
, movida em seu desfavor por
ELIZABETH MARCONDES ROCHA.

A sentença (ID. 304021873) julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 23.697,48 (vinte e três mil, seuscentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), referente às parcelas vencidas do financiamento, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Condenou, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade restou suspensa em virtude da gratuidade de justiça.

Em razões recursais (ID. 304021874), o apelante sustenta, preliminarmente, a existência de litisconsórcio passivo necessário, alegando que a OMNI Financeira, responsável pelo financiamento, deveria integrar o polo passivo da demanda.

No mérito, afirma ter atuado apenas como intermediário da venda do veículo, sem responsabilidade sobre o financiamento, e imputa à autora a prática de má-fé por não buscar diretamente a financeira para firmar o distrato.

Por fim, aduz inexistirem danos morais a serem indenizados, requerendo, preliminarmente, que seja declarada a inépcia da inicial e a incompetência territorial. Alternativamente, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, com a condenação da autora por litigância de má-fé.

Ainda, requer o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 304021877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, em 07/03/2017, a autora firmou o contrato de financiamento – Cédula de Crédito Bancário n. 1.01751.000008-17 (ID. 304021865, p. 13/14) com a Omni Soluções Financeiras, visando adquirir o veículo VOLKSWAGEN/GOL 1.0, de placa JZW-6731, de propriedade da garagem do requerido.

Na ocasião, o réu recusou o parcelamento do valor de entrada, motivo pelo qual a autora solicitou o cancelamento do financiamento, pedido igualmente negado.

Posteriormente, o requerido revendeu o veículo, ainda financiado em nome da autora, para terceiro, sem realizar a transferência do financiamento para o novo titular ou quitar as parcelas vincendas.

Após diversas tratativas, em 11/05/2017, as partes compareceram à Defensoria Pública de Sinop/MT, onde firmaram o acordo extrajudicial de ID. 304021865, p. 17/19, no qual o requerido comprometeu-se a pagar as parcelas vencidas, providenciar a transferência do financiamento ao atual possuidor do veículo e adotar as medidas necessárias para a transferência do bem ao atual possuidor.

Com o descumprimento dos termos acordados, a autora ajuizou a presente ação de cobrança, visando receber R$ 23.697,48 (vinte e três mil, seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), referente ao valor atualizado das parcelas vencidas do financiamento, e a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

O feito teve regular processamento, sendo declinada a competência da 2ª Vara de Campo Grande/MS para o Juízo da Vara Única de Marcelândia/MT, local de domicílio do réu (ID. 304021865, p. 131).

Posteriormente, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 23.697,48 (vinte e três mil, seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), referente às prestações vencidas do financiamento, e de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação e suspensos em virtude da gratuidade de justiça (ID. 304021873).

O requerido busca a reforma da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, quanto às preliminares de inépcia da inicial e da incompetência do juízo, verifica-se que tais questões já foram superadas durante a instrução processual.

Em relação à competência para o julgamento, verifica-se que o feito foi corretamente remetido ao foro de domicílio do réu – qual seja, a Vara Única de Marcelândia/MT.

Igualmente, a inépcia da inicial foi devidamente afastada pelo magistrado sentenciante, que consignou que a inicial foi instruída com documentos que embasam o direito alegado e possibilitam a ampla defesa, inexistindo qualquer das hipóteses do art. 330, §1º, do CPC.

Vale lembrar que o indeferimento da inicial ofenderia os princípios da inafastabilidade do poder jurisdicional e da primazia pela resolução do mérito.

Por outro lado, o art. 114 do CPC estabelece que o litisconsórcio passivo necessário ocorre
“(...) quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes.”

No caso em tela, como bem delimitado pela sentença recorrida, a controvérsia decorre do descumprimento do acordo extrajudicial firmado entre as partes, sem a participação da instituição financeira. A responsabilidade discutida é exclusiva do apelante, que assumiu, voluntariamente, o pagamento das parcelas e a transferência do veículo e do financiamento.

Assim, inexiste necessidade de inclusão da Omni Financeira no polo passivo, por ausência de relação jurídica direta com a obrigação inadimplida.

Nesse sentido, esta Colenda Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENCIA - CONTRATO DE COMPRA DE VEÍCULO USADO - PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ACOLHIMENTO
– MÉRITO – VENDA DE VEÍCULO COM QUILOMETRAGEM ADULTERADA – VÍCIO OCULTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONFIGURAÇÃO – DANOS MATERIAIS – OCORRENCIA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Considerando que a instituição financeira não possui vínculo com a empresa que vendeu o veículo o qual posteriormente apresentou vício oculto e não praticou ato ilícito, tendo apenas concedido o financiamento para viabilizar a aquisição do bem, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva.
Se ficou comprovada a existência de vício oculto em veículo, consubstanciado na adulteração da quilometragem do veículo, tal condição enseja indenização por danos materiais e morais ao consumidor, que foi enganado na aquisição do bem.
(N.U 1005251-95.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

Deste modo,
rejeito
as preliminares suscitadas.

Passando ao mérito, o apelante defende não possuir qualquer responsabilidade pelo inadimplemento do contrato de financiamento, em razão de sua atuação como mero intermediário da relação.

Entretanto, como já demonstrado em linhas anteriores, o cerne recursal reside no descumprimento do acordo extrajudicial firmado diretamente entre as partes (ID. 304021865, p. 17/19), no qual o apelante assumiu, voluntariamente:

Ao contrário do que argumenta o apelante, verifica-se que não atuou como mero intermediário da venda do veículo, vez que este, ao firmar o acordo extrajudicial, assumiu obrigações específicas relacionadas ao pagamento das parcelas em atraso e à transferência do veículo e do financiamento, criando, assim, vínculo obrigacional direto com a apelada.

Neste sentido, o art. 422 do Código Civil dispõe que
“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé."

Trata-se do princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), que versa a respeito da obrigatoriedade de cumprimento do contrato acordado entre as partes.

Na hipótese, o descumprimento contratual por parte do requerido ficou demonstrado tanto pelo inadimplemento das duas parcelas do financiamento vencidas à época do acordo, quanto pelo vencimento das demais parcelas, conforme extrato de ID. 304021865, p. 24/25.

Do referido extrato, verifica-se que o débito junto à instituição financeira, decorrente do descumprimento contratual, evoluiu para o valor de R$ 23.697,48 (vinte e três mil, seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), prejuízo material suportado pela autora, que permaneceu responsável pelo financiamento.

Destaca-se que o apelante não comprovou o pagamento das parcelas em atraso e nem a transferência do financiamento e do veículo, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, configurado o inadimplemento contratual, impõe-se a responsabilização do apelante pelos danos materiais dele decorrentes, nos termos do art. 389 do CC/2002:

“
Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado."

Com efeito, extrai-se dos autos que o apelante não ofereceu qualquer impugnação a respeito do cálculo do dano material apresentado pela autora, limitando-se a alegar, genericamente, que não seria responsável pelo pagamento, apesar de haver assumido a obrigação de quitar as parcelas em atraso.

Portanto, acertada a decisão que condenou a parte apelante ao pagamento do valor das parcelas vencidas.

Outrossim, no tocante à alegada má-fé da apelada por não haver realizado o distrato do financiamento diretamente com a Omni Financeira, verifica-se que tal alegação não possui qualquer respaldo probatório nos autos.

Isto porque não há qualquer elemento que evidencie que a apelada tenha sido notificada a comparecer à financeira ou que tenha se recusado a fazê-lo.

Ao revés, o acordo extrajudicial objeto da presente lide demonstra que a apelada buscou solucionar o problema de forma amigável, e diante do descumprimento pelo apelante, recorreu às vias judiciais para fazer valer seus direitos, o que constitui exercício regular de direito.

Não se vislumbra, portanto, qualquer conduta de má-fé por parte da apelada que justifique a aplicação das penalidades previstas no art. 80 do CPC.

Por fim, no
tocante aos danos morais, observa
-se que o inadimplemento do acordo pelo apelante gerou situação excepcional de frustração, insegurança e transtornos significativos à apelada, tendo em vista que esta permaneceu com dívida expressiva em seu nome, sem ter a posse do veículo.

Destaca-se que a apelada tentou, por diversas vezes, a resolução extrajudicial da lide, não obtendo êxito e necessitando buscar a via judicial, como faz prova o ID. 304021865, p. 20/25, evidenciando-se situação excepcional que ultrapassa o mero aborrecimento.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EDIÇÃO DE OBRAS DIDÁTICAS. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA AUTORA. EXISTÊNCIA DE ERROS DE PUBLICAÇÃO COM ALTERAÇÃO DE TEXTO.
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2.
É cabível indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade.
Precedentes. (...)
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 768733 SP 2015/0206663-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023) – destaquei

No presente caso, a manutenção de dívida expressiva em nome da apelada, sem que ela tivesse a posse do veículo, por período prolongado, configura situação excepcional que ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a reparação por danos morais.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da reparação, sem configurar enriquecimento sem causa.

Assim, deve ser mantida a condenação imposta na sentença, tanto em relação aos danos materiais quanto aos danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025